Tribunal: TJDFT
Processo: 0742504-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre cobrança de taxa de manutenção de condomínio, almejando a parte autora a condenação da ré ao pagamento das taxas de manutenção, ordinárias ou extraordinárias, assim como os valores suplementares, fixados pelo Conselho Diretor do condomínio em atraso, gerados pelos imóveis individualizados. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo a pretensão autoral, condenara a ré ao pagamento de R$96.159,40 (noventa e seis mil, cinto e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), referente à soma dos valores de cada uma das mensalidades condominiais e demais encargos inadimplidos. Inconformada, a autora apelara almejando o reconhecimento da nulidade da sentença, pois não fora devidamente citada, e, outrossim, em suas razões recursais informara que realizara tentativa de acordo na via administrativa com a apelada. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Outrossim, devolvidos os autos em razão da ausência de interesse, determino o cancelamento, se o caso, do agendamento eventualmente marcado no sistema do CEJUSC/BSB. I. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença Num. 40714673 - Pág. 1 a 4 (fls. 242/245)